Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. NATUREZA DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença que concede o indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a punibilidade é extinta na data de publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
2. A prestação pecuniária possui natureza jurídica indenizatória, porquanto é destinada a reparar o dano causado pelo crime e a recompor o prejuízo causado à vítima ou à sociedade (§ 1o do art. 45 do CP).
3. O pagamento da prestação pecuniária, posterior à publicação do decreto concessivo de indulto, já não era mais devido pelo sentenciado, devendo ser restituída a quantia, uma vez que configura um contrassenso extinguir a pena, mas determinar a continuidade do seu cumprimento.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.